Tribunal: TJSP
Processo: 0033748-11.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do título que embasou a ação. Interrupção do prazo prescricional que somente ocorre com a citação válida, nos termos do artigo 240, § 1o do CPC. Citação do Réu não efetivada após o transcurso de quase 6 (seis) anos do

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do título que embasou a ação. Interrupção do prazo prescricional que somente ocorre com a citação válida, nos termos do artigo 240, § 1o do CPC. Citação do Réu não efetivada após o transcurso de quase 6 (seis) anos do ajuizamento da ação. Desídia do Autor ao deixar de providenciar as diligências necessárias para a efetivação da citação no prazo legal, inclusive a citação por edital. Demora da citação que não ocorreu por motivos inerentes a mecanismos da justiça. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Prescrição consumada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.